Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-23.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703917-23.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO ARMANDO NUNES SANTOS APELADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, SETOR TOTAL VILLE- CONDOMINIO 9 D E C I S Ã O Não recurso de apelação cível para ser apreciado por esta instância revisora. Cancelem-se a distribuição da apelação cível. Após, tornem os autos à instância de origem para exame do recurso de embargos de declaração opostos contra o decreto sentencial. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora